Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600551-14.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
– PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VALOR IRRISÓRIO. DOAÇÕES RECEBIDAS POR DEPÓSITO EM
DINHEIRO COM A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. VALOR BAIXO.
APOSIÇÃO DE RESSALVAS. LIMITE DO FUNDO DE CAIXA
ULTRAPASSADO. NUMERÁRIO DA CONTA OUTROS RECURSOS.
DESPESAS PAGAS COM O FUNDO DE CAIXA EM ESPÉCIE PARA
VALORES ACIMA DE R$400,00. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES IRREGULARES DO
FUNDO DE CAIXA ANTE A COMPROVAÇÃO MINIMAMENTE IDÔNEA
DOS GASTOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de
2018, apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC.

2. É expressamente vedado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017
o recebimento pelos partidos políticos de recursos de origem não identificada,
direta ou indiretamente e ainda sob qualquer forma ou pretexto.

3. Doação recebida de origem não identificada no montante de R$39,50, o
Num. 42928431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

que representa 0,007% do total arrecadado no exercício financeiro de 2018 e
caracteriza valor irrisório. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para essa irregularidade isolada.

4. As doações recebidas pela grei partidária devem estar em conformidade
com o contido no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a
devida identificação dos doadores nos extratos bancários ou documentação
equivalente.

5. A extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa de 2% dos
gastos realizados no exercício anterior é grave o suficiente para ensejar a
desaprovação das contas ante a impossibilidade de fiscalização efetiva por
esta Justiça Eleitoral.

6. Os recursos do fundo de caixa devem ser obrigatoriamente utilizados em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, sob
pena também de desaprovação das contas.

7. Os valores relativos ao fundo de caixa constituído de forma irregular
somente devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional se, no caso concreto,
seja verificada a ausência de comprovação da utilização ou a utilização
indevida de r

Inteiro teor:
25/03/2022
Número: 0600551-14.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 11/11/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
Partido Social Cristão - PSC, relativa ao exercício de 2018.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
HIDEKAZU TAKAYAMA (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
JOAO CARLOS ORTEGA (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42928
431
25/03/2022 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.506

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600551-14.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
INTERESSADO: HIDEKAZU TAKAYAMA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
INTERESSADO: JOAO CARLOS ORTEGA
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR-2545
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018. RECEITA DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
VALOR IRRISÓRIO. DOAÇÕES RECEBIDAS POR DEPÓSITO EM
DINHEIRO COM A IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. VALOR BAIXO.
APOSIÇÃO DE RESSALVAS. LIMITE DO FUNDO DE CAIXA
ULTRAPASSADO. NUMERÁRIO DA CONTA OUTROS RECURSOS.
DESPESAS PAGAS COM O FUNDO DE CAIXA EM ESPÉCIE PARA
VALORES ACIMA DE R$400,00. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES IRREGULARES DO
FUNDO DE CAIXA ANTE A COMPROVAÇÃO MINIMAMENTE IDÔNEA
DOS GASTOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas anuais relativas ao exercício financeiro de
2018, apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC.

2. É expressamente vedado pelo artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017
o recebimento pelos partidos políticos de recursos de origem não identificada,
direta ou indiretamente e ainda sob qualquer forma ou pretexto.

3. Doação recebida de origem não identificada no montante de R$39,50, o
Num. 42928431 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

que representa 0,007% do total arrecadado no exercício financeiro de 2018 e
caracteriza valor irrisório. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para essa irregularidade isolada.

4. As doações recebidas pela grei partidária devem estar em conformidade
com o contido no artigo 8º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.546/2017, com a
devida identificação dos doadores nos extratos bancários ou documentação
equivalente.

5. A extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa de 2% dos
gastos realizados no exercício anterior é grave o suficiente para ensejar a
desaprovação das contas ante a impossibilidade de fiscalização efetiva por
esta Justiça Eleitoral.

6. Os recursos do fundo de caixa devem ser obrigatoriamente utilizados em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação pertinente, sob
pena também de desaprovação das contas.

7. Os valores relativos ao fundo de caixa constituído de forma irregular
somente devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional se, no caso concreto,
seja verificada a ausência de comprovação da utilização ou a utilização
indevida de recursos públicos. Relator vencido com relação a essa questão.

8. Contas desaprovadas, com a aplicação de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas e aplicou multa, e, por maioria, afastou a
determinação de devolução de valores, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual
do Partido Social Cristão – PSC no Paraná, referente ao exercício financeiro de 2018, de
competência originária desta Corte.

A prestação de contas foi apresentada em 30 de abril de 2019.

O Setor Técnico opinou pela aprovação das contas com ressalvas em razão
da constatação das seguintes irregularidades: a) recebimento de receitas de origem não
identificadas no valor de R$ 39,50; b) doações recebidas por depósito em dinheiro, ainda
que identificado o depositante; c) limite para a constituição do fundo de caixa
ultrapassado; d) despesa acima de R$ 400,00 pagas em espécie, o que contraria o
Num. 42928431 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

contido no artigo 19, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Depois da apresentação de parecer técnico conclusivo (ID 42791373) pela
aprovação das contas com ressalvas, o prestador se manifestou (ID 42799713),
pugnando pela aprovação das contas sem quaisquer ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42813008) opinou pela
desaprovação das contas prestadas, com a devolução dos recursos do Fundo Partidário
que não tiveram sua utilização devidamente comprovada nos autos.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Num. 42928431 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

A prestação de contas anuais ora em julgamento refere-se ao exercício
financeiro de 2018.

Desse modo, com fundamento no artigo 65 da Resolução TSE nº
23.604/2019, aplicam-se as disposições processuais da mencionada Resolução (vigente
à época do processamento). No mérito, por sua vez, a verificação deve ser feita de
acordo com a Resolução TSE nº 23.546/2017. Veja-se.

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2016.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que
ainda não tenham sido julgados.

§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º
deste artigo deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que
sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.

§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas relativas
aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com as regras
vigentes no respectivo exercício, observando-se que:

I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004;

II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser examinadas de
acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 23.432; e

III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes deverão ser
examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e as que a alterarem.

§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas somente devem
ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do Tribunal
Superior Eleitoral, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Num. 42928431 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

No presente caso, o Partido apresentou sua prestação de contas, referente
ao exercício financeiro de 2018, dentro do prazo regulamentar estabelecido, uma vez que
a entregou em 30 de abril de 2019.

Após diligências preliminares, o parecer conclusivo da Unidade Técnica deste
Tribunal (ID 42791373) apontou diversas irregularidades, das quais algumas foram
sanadas pela agremiação, restando as seguintes pendências:

recebimento de valores de origem não identificada no montante de
R$39,50;

b) recebimento de doação em dinheiro por depósito bancário identificado;

c) limite do fundo de caixa ultrapassado;

d) despesas acima de R$400,00 pagas em espécie com dinheiro do fundo de
caixa.

Passa-se assim a análise de cada irregularidade separadamente.

b.1) Do Recebimento de Valores de Origem Não Identificada

No parecer do Setor de Contas deste Tribunal, verifica-se a existência de um
depósito bancário realizado em 6/11/2018, no valor de R$39,50, tendo como contraparte
o próprio partido político e lançado no SPCA como recurso de origem não identificada,
sem a comprovação de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.

O artigo 13 da Resolução TSE nº 23.546/2017 estabelece que é
expressamente vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos de origem não
identificada:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:
Num. 42928431 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer
outra razão, não sejam identificados;

II – não haja correspondência entre o nome ou a razão social e a inscrição no CPF ou
CNPJ informado; e

III – o bem estimável em dinheiro que tenha sido doado ou cedido temporariamente
não pertença ao patrimônio do doador ou, quando se tratar de serviços, não sejam
produtos da sua atividade.

Intimado do parecer conclusivo e instado a apresentar alegações finais, o
prestador apenas requereu a aprovação das contas, sem quaisquer ressalvas, mas não
justificou o recebimento do recurso ora em análise.

No entanto, ainda que o recebimento de recursos de origem não identificada
seja uma irregularidade grave, no caso, o valor de R$39,50 (trinta e nove reais e
cinquenta centavos) representa apenas 0,007% do total de recursos financeiros recebidos
pela agremiação partidária no ano de 2018, sendo considerado irrisório.

Há se aplicar, assim, a essa irregularidade os princípios da proporcionalidade
e da razoabibilidade, determinando, quanto a ela, somente a aposição de ressalva.

A propósito desse tema, veja-se o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NO PLEITO DE
2014. IRREGULARIDADES QUE, ANALISADAS EM CONJUNTO, MACULARAM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS, DE MODO A RESULTAR NA SUA
DESAPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA AFRONTA LEGAL POR PARTE DO
ACÓRDÃO REGIONAL, QUE DECIDIU EM CONFORMIDADE COM A
J U R I S P R U D Ê N C I A D O T S E . F U N D A M E N T O S N Ã O A T A C A D O S .
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

[...]

3. Também é entendimento desta Corte que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, quando se está a tratar de processos de Prestação de
Contas, somente são aplicáveis quando as falhas não comprometem a
confiabilidade das contas e os valores envolvidos são irrelevantes quando
comparados com a soma total de arrecadação e gastos de campanha, situação
específica que não foi delineada no acórdão.

[...]

(TSE, AgR-Respe nº 2396-15, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 25.04.2017)

Num. 42928431 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Dessa forma, isolada, essa irregularidade não é capaz de impedir a
aprovação das contas, ainda que com ressalva, mas se deve determinar o recolhimento
do respectivo valor ao Tesouro Nacional.

b.2) Do Recebimento de Doação em Dinheiro por Depósito Bancário
Identificado

Há dois créditos no valor de R$430,00 cada um realizado por duas pessoas
físicas, em desconformidade com o contido no artigo 8º, § 1º, da Resolução TSE nº
23.546/2016.

A respeito desses créditos, o Setor Técnico deste Tribunal fez as seguintes
considerações:

Em manifestação de id 42517866 o partido apresenta as seguintes informações:

Crédito em 11/09/2018, valor R$ 430,00, para documento (no extrato bancário) nº
6.421.739.903, identificado como CPF 064.217.399-03 doador JANAÍNA PINC
CORREA, escrituração feita no livro contábil como doação de pessoa física, constante
no SPCA na peça DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS,
recibo eleitoral P20000375353PR000594, no processo 3047416 – pag. 10. Crédito em
11/09/2018, valor R$ 430,00, para documento (no extrato bancário) nº
41.348.265.949, identificado como CPF 413.482.659-49 doador JOÃO CARLOS
ORTEGA, escrituração feita no livro contábil como doação de pessoa física, constante
no SPCA na peça DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS,
recibo eleitoral P20000375353PR000591, no processo 3047416 – pag. 10. No
Demonstrativo de Origem de Recursos do sistema SPCA, consta doações em espécie
realizada por pessoas físicas, em desconformidade com o previsto no art. 8º §1º da
Res. TSE nº 23.546/2017. Aponta-se a ressalva.

O Setor de Contas (ID 37855666) já havia identificado essa irregularidade,
demonstrando que o depositante foi o partido político, mas se declarou no demonstrativo
de origem de recursos do SPCE o depósito por pessoas físicas. Veja-se:

Num. 42928431 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Com relação à forma de recebimento de doações pelas agremiações
partidárias, a Resolução TSE nº 23.546/2017 estabelece a seguinte sistemática:

Art. 8º. As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos
órgãos de direção nacional, estadual ou distrital, municipal e zonal, que devem
remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o
demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, acompanhado do balanço
contábil (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 1º).

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na
conta do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta “Doações para
Campanha” ou na conta “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida
a efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou
contribuinte ou o CNPJ, no caso de partidos políticos ou candidatos, seja
obrigatoriamente identificado.

§ 3º Em ano eleitoral, os partidos políticos podem aplicar ou distribuir pelas diversas
eleições os recursos financeiros recebidos de pessoas físicas, observando-se o
disposto nos arts. 23, § 1º, e 24 da Lei nº 9.504/1997 e os critérios definidos pelos
respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias (Lei nº 9.096/1995, art. 39,
§ 5º).

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º, a utilização ou distribuição de recursos
financeiros recebidos de pessoas físicas em benefício de campanhas eleitorais deve
observar as seguintes regras:

I – os valores decorrentes de doações recebidas pelo órgão partidário que forem
destinados, total ou parcialmente, à utilização em campanha eleitoral devem ser
previamente transferidos para a conta bancária de que trata o inciso II do art. 6º –
“Doações para Campanha” –, com o necessário registro que permita a clara
Num. 42928431 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

identificação da origem dos valores e do doador originário (STF, ADI nº 5.394);

Ac-STF, de 22.3.2018, na ADI nº 5.394: declara a inconstitucionalidade da
expressão sem individualização dos doadores, constante da parte final do § 12 do
art. 28 da Lei nº 9.504/1997, o qual foi incluído pela Lei nº 13.165/2015.

II – a utilização ou distribuição de recursos decorrentes de doações em favor de
campanhas eleitorais é limitada a 10% (dez por cento) do rendimento bruto auferido
pela pessoa física no ano anterior ao da eleição;

III – o partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário em campanha eleitoral
deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no
art. 43 da Lei nº 9.096/1995, vedada a transferência desses recursos para a conta
“Doações para Campanha”.

§ 5º A apuração dos rendimentos brutos da pessoa física contemplada no inciso II do
§ 4º é realizada na forma prevista em resolução de prestação de contas das
campanhas eleitorais nas eleições em que a doação for utilizada.

§ 6º São isentas do limite referenciado no inciso II do § 4º as doações estimáveis em
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador,
desde que o valor da doação não ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil reais),
apurados conforme o valor de mercado.

§ 7º A aferição do limite de doação do contribuinte dispensado da apresentação de
declaração anual de ajuste do Imposto de Renda deve ser realizada com base no
limite de isenção previsto para o exercício.

§ 8º A remessa do demonstrativo e do balanço contábil previstos no caput deve ser
encaminhada:

I – à Justiça Eleitoral, anualmente, no momento da prestação de contas, nos termos
desta resolução; e

II –aos órgãos partidários hierarquicamente superiores, na forma e periodicidade
estabelecidas nas regras internas do partido político.

Não foi possível, portanto, identificar os respectivos doadores, ainda que a
agremiação partidária os tenha declarado na prestação de contas, com a indicação de
seus nomes e CPFs. Permanece, assim, a irregularidade.

A presente desconformidade perfaz o montante de R$ 860,00, o que
representa 0,08% do total de recursos financeiros recebidos pela agremiação partidária
no exercício de 2018.

Há se aplicar, aqui também, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade em razão desse baixo valor, ensejando a aprovação das contas com
ressalvas, nos termos do seguinte precedente:

Num. 42928431 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Partido Político. Diretório Municipal. Exercício
financeiro de 2019. Contas aprovadas com ressalvas.

Juntada, com o recurso, de documentos que não demandam análise técnica.
Documentos conhecidos.

[...]

2. Mérito Juntada de comprovantes de depósitos. Doação de recursos. Meio exigido.
Transação bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte seja obrigatoriamente
identificado. § 2º do art. 8º da Resolução TSE nº 23.546/2017. Extratos bancários sem
identificação nominal ou por CPF dos doadores. Configuração de RONI, nos termos
da alínea “a” do inciso I do parágrafo único do art. 13 da Resolução TSE nº
23.546/2017. Valores que devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

Valor comprometido pela irregularidade corresponde a 7,28% dos recursos
movimentados pelo partido no exercício. Valor inferior a 10%. Aprovação das contas
com ressalvas. Medida proporcional e razoável que se impõe. Entendimento desta
Corte e do TSE.

Recursos aos quais se nega provimento.

(Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - Recurso Eleitoral nº 0600112-
69.2020.6.13.0317, Relatora Juíza Patrícia Henriques, julgado em 18 de agosto de
2021.)

Embora essa irregularidade não enseje, por si só, a desaprovação das
contas, há se determinar o recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional pela
impossibilidade de correta identificação dos doadores.

b.3) Do Desrespeito ao Limite do Fundo de Caixa

Os apontamentos feitos pelo Setor de Contas quanto à constituição de fundo
de caixa, tendo como fonte a conta outros recursos, no exercício financeiro ora em
análise, foi no valor de R$ 37.931,26.

Apontou-se ainda que, segundo o disposto no artigo 19 da Resolução TSE nº
23.546/2017, o limite máximo para a utilização do fundo de caixa era de R$ 8.961,12,
visto as despesas do exercício de 2017 terem sido de R$ 448.056,21.

Ultrapassou-se, assim, o mencionado limite em R$ 28.970,14, após a
desconsideração do saldo de exercícios anteriores.

Num. 42928431 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

A respeito desse assunto, veja-se a respectiva disposição regulamentar
prevista na mencionada Resolução:

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o
saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e,
no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.

§ 1º. O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.

§ 2º. O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser realizado da conta
bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo em favor do
próprio órgão partidário.

§ 3º. Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.

§ 4º. A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.

§ 5º. O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos, anualmente,
mediante portaria do presidente do TSE.

Instado a se manifestar sobre a irregularidade, o prestador alegou que, dos
recursos de fundo de caixa, R$ 31.036,14 foram utilizados para pagamento de despesas
de manutenção, apresentando os comprovantes das respectivas despesas em cada mês
e aduzindo não existir qualquer gravidade na irregularidade.

Não lhe assiste razão, todavia.

O partido poderia ter declarado a constituição de fundo de caixa no valor
máximo de 2% dos gastos contratados no exercício anterior, tendo assim como limite o
montante de R$ 8.961,12, que foi ultrapassado em R$ 28.970,14.

A limitação estabelecida para a constituição do fundo de caixa existe para
proporcionar a devida transparência na destinação dos recursos arrecadados e permitir,
dessa forma, a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral.

A constituição desse fundo de forma irregular, ultrapassando o limite legal em
mais de 3 vezes traz sérios prejuízos à confiabilidade das contas e, por isso, não se trata
de mera falha formal.

A propósito dessa questão, veja-se o seguinte precedente:

Num. 42928431 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

I - PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL - PCDOB/DF. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

I.1 – FUNDO DE CAIXA. CONSTITUIÇÃO E USO EM DESACORDO COM O ARTIGO
19, CAPUT E PARÁGRAFO 3º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.464/2015. RESERVAS
CONSTITUÍDAS EM MONTANTE 527% ACIMA DO LIMITE LEGALMENTE
ADMITIDO. SAQUE REALIZADO DA CONTA BANCÁRIA POR MEIO DE CHEQUES
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE NÃO SE CARACTERIZAM COMO DE
PEQUENO VALOR. PROCEDIMENTO QUE AFRONTA OS PARÂMETROS
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. EXAME IMPOSSIBILITADO DA
REAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO PARTIDO POLÍTICO. LIMITAÇÃO
LEGALMENTE FIXADA AO INTUITO DE EVITAR O COMETIMENTO DE FRAUDES
NAS CONTAS ELEITORAIS.

INOBSERVÂNCIA. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

1.Fundo de Caixa. Recursos a serem aplicados na manutenção e consecução dos
objetivos e programas do grêmio partidário. Dever de transparência não observado na
constituição e aplicação da mencionada verba. Prática que impede o controle
particularizado sobre a saída de recursos financeiros da conta bancária do partido.
Infringência caracterizada ao art. 19, caput e § 3º, da Resolução TSE

nº 23.464/2015.

[...]

4. Falhas que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas
apresentadas. Contas desaprovadas. Grifei.

(Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. PC nº 0600030-89.2017.6.07.0000,
Relatora Desembargadora Eleitoral Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em
28/11/2019)

Dessa forma, ainda que o montante excedente corresponda a 5,65% dos
recursos financeiros recebidos no exercício de 2018, não se aplicam os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em face da gravidade da irregularidade apontada,
bem como pela análise conjunta de todas as irregularidades existentes.

b.4) Das Despesas Pagas em Espécie com o Fundo de Caixa em Valor
Superior a R$400,00

Como já se afirmou, o fundo de caixa tem a função de suportar pagamento de
despesas de pequeno vulto, ou seja, aquelas que não ultrapassam o valor de R$ 400,00,
Num. 42928431 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

nos termos do artigo 19, §3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

No presente caso, entretanto, o parecer conclusivo (ID 42791373) apontou a
existência de despesas em valores superiores ao referido limite. Veja-se:

Ainda que tenham sido declaradas de boa-fé, o prestador não cumpriu a
norma regulamentar que proíbe que despesas maiores de R$ 400,00 sejam pagas com
recursos do fundo de caixa.

Num. 42928431 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Essa prática impede a efetiva fiscalização da utilização dos recursos, visto
que os pagamentos realizados com o fundo de caixa são efetuados de forma simplificada,
podendo ser em espécie, o que impede a comprovação efetiva do destino dado aos
respectivos valores.

O montante pago acima do mínimo estabelecido totaliza R$ 23.333,85, o que
representa 4,55% dos recursos financeiros recebidos em 2018.

Ainda que abaixo de 10%, a forma da utilização desses recursos pela
agremiação partidária impediu a efetiva transparência e fiscalização das contas
partidárias.

Analisada em conjunto com as demais, essa grave irregularidade leva a
necessária desaprovação das contas ora apresentadas.

c) Da Devolução de Valores e Aplicação de Multa

Ao disciplinar a sanção aplicável às desaprovações de contas partidárias
anuais, a Lei Federal n. 9.096/99 dispõe:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%
(vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

[...]

§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento
deverá ser feito por meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo
partidário a, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal, desde que a
prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, em até 5 (cinco)
anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções. (Redação dada pela
Lei nº 13.877, de 2019).

Note-se que a norma legal não faz qualquer distinção quanto à natureza da
irregularidade, endereçando de modo genérico às irregularidades a determinação de
devolução ao erário, com o acréscimo de multa.

Essa disposição foi regulamentada pela Resolução TSE n. 23.546/2017 (aplicável ao exercício
sob análise), nos seguintes termos:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)
Num. 42928431 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

(Lei nº 9.096/1995, art. 37).

§ 1º. A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação
de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os
respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º).

§ 2º. A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela
autoridade judicial observando:

I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e

II – o valor absoluto da irregularidade detectada.

Como se vê, não há restrição à incidência da determinação de devolução a
todo o conjunto de irregularidades apuradas. Somente ficariam de fora as impropriedades,
assim entendidas as falhas de natureza formal, como descrito também na mencionada
Resolução:

Art. 36. Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas
todas as diligências necessárias, a unidade técnica deve apresentar parecer
conclusivo, contendo, ao menos:

[...]

§ 2º. Consideram-se impropriedades as falhas de natureza formal das quais não
resulte dano ao Erário e outras que não tenham potencial para conduzir à
inobservância da Constituição Federal ou à infração de normas legais e
regulamentares.

§ 3º. Considera-se irregularidade a prática de ato que viole a Constituição Federal,
bem assim as normas legais ou estatutárias que regem as finanças dos partidos
políticos e das campanhas eleitorais.

Não há como comprovar adequadamente gastos feitos em espécie, uma vez
que é impossível rastrear o dinheiro – e, justamente por isso, na referida Resolução há
vedação ao pagamento de despesas por essa via, ressalvada a utilização do fundo de
caixa:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 42928431 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

[...]

§ 4º. Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque
nominativo cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, ressalvado o disposto no art. 19.

[...]

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o
saldo máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e,
no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.

[...]

§ 3º. Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.

Com isso, tem-se que a constituição irregular de fundo de caixa conduz,
necessariamente, à devolução dos valores em extrapolação, dada a inviabilidade de se
identificar o destino dos recursos – não se olvidando aqui, reitere-se, que o pagamento de
despesas em espécie consiste em exceção à regra geral, que somente admite o
pagamento pela via do cheque nominativo ou da transferência bancária com registro do
CPF ou CNPJ.

Em hipótese semelhante, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior
Eleitoral:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
CONTAS DE CAMPANHA DESAPROVADAS. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). FUNDO PARTIDÁRIO. SAQUES.
PERCENTUAL ELEVADO. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. RECOLHIMENTO.
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. A teor do entendimento desta Corte e do art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017, as
despesas de campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF do beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo
a assegurar a higidez na movimentação dos recursos, cuja inobservância enseja a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional.

2. Na espécie, é inequívoco que a agravada efetuou saques em espécie para adimplir
gastos que equivaleram a 71% das receitas declaradas e perfizeram o montante de
R$ 11.000,00. Assim, a hipótese comporta, além da desaprovação do ajuste contábil
imposta pelo TRE/PR, seja recolhido ao erário o montante irregular (art. 82, § 1º, da
Res.-TSE 23.557/2017).

3. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o recolhimento de R$
Num. 42928431 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

11.000,00 ao Tesouro Nacional.

(TSE, AI no REspE nº 0603833-94.2018.6.16.0000, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
decisão monocrática juntada ao PJE em 25/03/2020)

O partido deve, então, proceder à devolução do montante correspondente às
irregularidades constatadas nos itens (c.1) R$35,90 – recursos de origem não
identificada; (c.2) R$860,00 – depósitos em dinheiro com a identificação do depositante,
mas não do efetivo doador; (c.3) R$28.970,14 – valor excedido do limite para a
constituição do fundo de caixa. Pontuo que os valores relativos a irregularidade (c.4)
despesas superiores ao valor de R$400,00 pagas com fundo de caixa não devem ser
restituídas, visto já estarem englobadas na irregularidade (c.3).

Ressalvado entendimento pessoal deste relator, este Tribunal, por maioria de votos, decidiu
afastar a determinação de devolução do valor excedido para constituição de fundo de caixa, nos
termos do voto divergente que prevaleceu durante a sessão de julgamento.

Por fim, em face do montante das irregularidades, que perfazem R$
53.203,49, as contas devem ser julgadas desaprovadas com a aplicação de multa no
valor de 5% sobre o montante irregular.

O pagamento dessa multa poderá ser feito por meio de desconto nos futuros
repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, suspendendo-se no
segundo semestre do ano em que se realizar as eleições e efetivando-se a partir da data
de juntada aos autos do processo de prestação de contas da comprovação da intimação
do órgão partidário hierarquicamente superior, ou por guia de recolhimento caso a
agremiação não esteja recebendo cotas do fundo partidário.

d) Da Conclusão

Como demonstrado pelo Setor Técnico deste Tribunal, em parecer conclusivo
constante do ID 42791373, o total das irregularidades apontadas representaram 10,29%
do montante dos recursos financeiros recebidos no exercício de 2018. O valor ultrapassa,
portanto, os 10% costumeiramente aceitos pela jurisprudência pátria.

Mas não é só.

Os valores absolutos não são módicos, visto que totalizam R$ 53.203,49[1].

Por fim, a confiabilidade das contas restou prejudicada ante o
descumprimento dos limites e formalidades legais, nos termos da fundamentação desse
voto.

Num. 42928431 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Dessa forma, as contas devem ser desaprovadas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pelo
Diretório Estadual do Partido Social Cristão – PSC no Paraná, relativas ao exercício
financeiro de 2018, nos termos do artigo 46, inciso III, c/c artigo 49 da Resolução TSE nº
23.546/2017 e artigo 37, caput, da Lei nº 9.096/95.

Aplico, ainda, a multa de 5% sobre o valor irregular constatado de R$
53.203,49, perfazendo o montante de R$2.660,17. O respectivo valor poderá ser pago por
meio de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário pelo período de 12
meses, suspendendo-se no segundo semestre do ano em que se realizar as eleições e
efetivando-se a partir da data de juntada aos autos do processo de prestação de contas
da comprovação da intimação do órgão partidário hierarquicamente superior ou por guia
de recolhimento caso a agremiação não esteja recebendo cotas do fundo partidário.

RODRIGO AMARAL

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conforme relatado, trata-se, prestação de contas anual apresentada pelo Diretório
Estadual do Partido Social Cristão – PSC no Paraná, referente ao exercício financeiro de 2018,
de competência originária desta Corte.

O parecer conclusivo (id. 42791373) apontou as seguintes irregularidades: i)
recebimento de valores de origem não identificada no montante de R$ 39,50; ii) recebimento de
doação em dinheiro por depósito bancário identificado; iii) foi ultrapassado o limite para
constituição do fundo de caixa; e iv) existência de despesas acima de R$ 400,00 pagas em
espécie com dinheiro do fundo de caixa.

Em relação as irregularidades referentes ao recebimento de valores de origem não
identificada e ao recebimento de doação em dinheiro por depósito bancário identificado,

[1] Limite ultrapassado do fundo de caixa – R$28.970,14 / Despesas acima de R$400,00 pagas
com o fundo de caixa – R$23.333,85 / Doações recebidas em espécie – 2 X R$430,00 /
Recebimento de receitas de origem não identificada – R$39,50.
Num. 42928431 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

acompanho o e. relator. Contudo, divirjo, respeitosamente, quanto à determinação de
recolhimento do valor que excedeu o limite do fundo de caixa, por entender que o excesso de
constituição do fundo de caixa deve ser analisado no caso concreto, ensejando a devolução de
valores somente quando verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
públicos ou a sua utilização indevida.

A respeito da constituição de fundo de caixa, deve ser observado pelo órgão
partidário o art. 19 da Res.-TSE nº 23.546/2017, o qual preceitua o seguinte:

Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o
saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à
respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido
e, no ano, não ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício
anterior.

§ 1º. O saldo do fundo de caixa pode ser recomposto mensalmente, com a
complementação de seu limite, de acordo com os valores despendidos no mês
anterior.

§ 2º. O saque dos valores destinados ao fundo de caixa deve ser realizado da
conta bancária específica do partido, mediante a emissão de cheque nominativo
em favor do próprio órgão partidário.

§ 3º. Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso,
o fracionamento desses gastos.

§ 4º. A utilização dos recursos do fundo de caixa não dispensa a comprovação dos
gastos nos termos do art. 18.

§ 5º. O percentual e os valores previstos neste artigo podem ser revistos,
anualmente, mediante portaria do presidente do TSE.

Em relação à extrapolação do fundo de caixa, a jurisprudência do TSE caminha no
sentido da desnecessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no caso em que há
documentos fiscais que comprovem o pagamento das despesas realizadas em espécie. Confira-
se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
POSSIBILIDADE. ART. 36, § 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE
CAIXA. PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS
QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS.
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
Num. 42928431 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

NACIONAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.-TSE
Nº 23.553/2017. DECISUM EM HARMONIA COM A HODIERNA
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

[...]

2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.-TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os
valores correspondentes, revelando–se necessário o exame das
circunstâncias do caso para aferir se houve a ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos
do art. 82, § 1º, da mesma resolução.

3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da
apresentação de documentos fiscais idôneos.

[...]

(TSE, REspE nº 060124289, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/10/2020)

Esta Corte Eleitoral já decidiu nesse mesmo sentido, em recente julgado de minha
relatoria, nos autos de Prestação de Contas nº 0600388-68.2018.6.16.0000, no qual o prestador
utilizou quase a totalidade dos recursos públicos recebidos como fundo de caixa, tendo sido
determinada a devolução somente dos valores utilizados em desacordo com a legislação, em
Acórdão que foi assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.

FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DESTINADA À MOVIMENTAÇÃO
DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. POSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA, DE FORMA EXCEPCIONAL.

IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. PAGAMENTO
DE JUROS E MULTA E DE GUIA GRU SEM ESPECIFICAÇÃO DA FINALIDADE.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL.
FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI DOS
PARTIDOS POLÍTICOS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS.
Num. 42928431 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

REPOSIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA.
DESAPROVAÇÃO.

1. Os partidos políticos, em cada esfera de direção, devem abrir contas bancárias
para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem,
destinando conta bancária específica para movimentação dos recursos destinados
ao programa de promoção e difusão da participação política das mulheres (art. 6º,
VI da Res.-TSE 23.464/2015).

2. A ausência de conta bancária específica para a tramitação dos recursos
destinados ao fomento da participação feminina na política não impediu, no
presente caso, o controle e análise das despesas pagas, ensejando apenas a
aposição de ressalva no ponto.

3. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que
observe o saldo máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), desde que os
recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta
bancária específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por
cento) dos gastos lançados no exercício anterior, sendo que consideram-se
de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o
limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos (art. 19, caput e § 3º da Res.- TSE 23.464/2015).

4. Na espécie, verifica-se que, quanto ao valor dos saques de R$ 207.560,00, o
partido infringiu o disposto no art. 19, caput em relação ao valor máximo da
constituição do fundo de caixa e também o § 3º do mesmo artigo em relação
aos limites individuais das despesas.

5. A justificativa apresentada pela agremiação pode excepcionalmente ser
acolhida, desde que comprovada a observância da legislação eleitoral para a
utilização dos recursos públicos.

6. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.464/2015, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros.

7. Os pagamentos de multas e de guia de recolhimento da União - GRU sem
especificação da finalidade, com recursos do Fundo Partidário, configuram gasto
irregular, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro Nacional.

Num. 42928431 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

8. Nos termos do art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve- se exigir do prestador das
contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a demonstração de
sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE, PC nº 228-15/DF,
j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).

9. A comprovação de despesas com combustível exige que conste do Ativo
Imobilizado - Bens Móveis - no Balanço Patrimonial do partido o lançamento da
propriedade de veículos ou a comprovação da sua locação ou, ainda, a
apresentação de esclarecimentos suficientes que justifiquem tais despesas
(Precedente: TSE, PC nº 30672, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto).

10. No caso, houve gastos com alimentação e despesas com combustível e oficina
mecânica para os quais não houve a demonstração da correlação do uso do
dinheiro público com a atividade partidária.

11. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem a devida comprovação por
documentos hábil enseja a devolução ao erário dos respectivos valores.

12. O recebimento de recursos de origem não identificada enseja o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do que determina o art. 14
da Res.-TSE nº 23.464/2015.

13. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência
e a confiabilidade das contas, correspondendo a 23,7% das receitas operacionais
brutas referentes ao exercício de 2017, não permite a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Contas desaprovadas.

15. Determinação de recolhimento da quantia apontada como irregular aos cofres
públicos, acrescida de multa de 4% desse valor.

(TRE-PR, PC nº 0600388-68.2018.6.16.0000, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
09/12/2021)

Nessa mesma linha cito outro julgado deste Regional, de relatoria do e. Des. Vitor
Roberto Silva:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. DESPESA COM MILITÂNCIA, PAGA COM
RECURSOS DO FEFC. INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DESPESA, SOMADA À
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO.
CONTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR CORRESPONDENTE À
TOTALIDADE DAS DESPESAS, EM DESRESPEITO AO LIMITE DE 2% SOBRE
Num. 42928431 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

OS GASTOS CONTRATADOS. IRREGULARIDADE GRAVE. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOAILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO E DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. REDUÇÃO DO MONTE
A SER RECOLHIDO, CONSIDERANDO A PARCIAL COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de diversos vícios nos documentos apresentados para
comprovação de despesa com militância paga com recursos do FEFC, somada ao
fato de que houve irregular constituição de fundo de caixa, acima do limite
permitido, o que impossibilitou o rastreamento dos efetivos destinatários dos
recursos, compromete a confiabilidade das contas prestadas, de modo que
presente gravidade suficiente para desaprova-las.

2. De acordo com o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
extrapolação do limite para a constituição do fundo de caixa "não implica, por
si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores correspondentes,
revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso para aferir se
houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
a sua utilização indevida (...)".

3. Assim, havendo comprovação por documentação fiscal idônea em relação
à despesa com material impresso de publicidade, paga com recursos do
FEFC, não é cabível a determinação de recolhimento de seu valor ao Tesouro
Nacional.

4. Não havendo comprovação idônea das despesas com pessoal, pagas em
espécie, deve ser mantida a determinação de recolhimento do montante
correspondente ao excesso ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo-se a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

(REl nº 060022171, Acórdão, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJe 26/01/2022)

Na espécie, o setor técnico apontou no parecer conclusivo (id. 42791373) que o
limite para utilização de fundo de caixa no exercício financeiro de 2018 foi ultrapassado em R$
28.970,14. Foi registrado, ainda, que houve o pagamento de despesas com valor individual
superior a R$ 400,00 em desconformidade com o art.19, § 3º da Res.-TSE nº 23.546/2017.

O parecer técnico destacou que:

Em manifestação id 42517816 e memorando id 42517866 o prestador de contas
informa que dos recursos de fundo de caixa, foram utilizados R$ 31.036,14 para
pagamento de despesas de manutenção do partido, no prazo de até três dias após
a constituição do fundo de caixa. Foram apresentados os comprovantes das
despesas em cada mês, conforme os ids 42518516, 42518466, 42518416,
Num. 42928431 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

42518366, 42518316, 42518266, 42518216, 42518166, 42518566, 42518116,
42518066 e 42518016.

Verifica-se, no caso, que o partido emitiu um cheque único para pagamento de
todas despesas mensais, tendo inicialmente sacado o valor e após efetuado o pagamento das
despesas individuais em espécie.

Analisando-se os ids. 42518516, 42518466, 42518416, 42518366, 42518316,
42518266, 42518216, 42518166, 42518566, 42518116, 42518066 e 42518016, tem-se que as
despesas foram regularmente comprovadas, não tendo sido apontado no parecer conclusivo
nenhuma irregularidade relativa a gastos não partidários (art. 17 da Res.-TSE nº 23.546/2017).

Além disso, verifica-se que não se trata de recursos públicos, eis que sacados da
conta nº 33.259-3 do Banco do Brasil - Outros Recursos (id. 37855666), igualmente dispensando
o recolhimento.

Dessa forma, ainda que o partido tenha efetuado o pagamento dos gastos mensais
de forma equivocada, extrapolando o limite do fundo de caixa, as despesas foram devidamente
comprovadas, devendo, a meu ver, ser afastada a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Assim, acompanho o e. relator na parte em que considerou que não se aplicam os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em face da gravidade da irregularidade
apontada, divergindo tão somente para afastar a determinação de devolução dos valores que
excederam o limite do fundo de caixa ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório original e acompanho o e. relator quanto à análise das
inconsistências apuradas e ao resultado do julgamento. Todavia, tendo em visto que,
especificamente no que tange à quantificação da sanção aplicável, tese em sentido oposto restou
vencedora, faço a presente declaração de voto quanto à matéria, por entender oportuno explicitar
minha compreensão quanto ao tema.

Como constou do voto do e. relator, as irregularidades apuradas na prestação de
contas do PSC estadual, exercício 2018, são as seguintes: (i) recebimento de receitas de origem
não identificada no importe de R$ 39,50; (ii) recebimento de doações em dinheiro que, embora
identificadas, não correspondem aos reais doadores, no importe de R$ 860,00; (iii) constituição
de fundo de caixa no importe de R$ 37,931,26, quando o limite legal para o exercício era de R$
8.961,12, havendo extrapolação em R$ 28.970,14; e (iv) pagamento de despesas em espécie em
valor que extrapola R$ 400,00, limite legal para configuração de gastos de menor expressão,
sendo a irregularidade apurada de R$ 23.333,85.

Com isso, as irregularidades totais na presente prestação de contas remontam a R$
53.203,49.
Num. 42928431 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Ao fixar a sanção aplicável pela desaprovação das contas, a corrente vencedora
dispôs que seria de 5% sobre o valor das irregularidades, determinando ainda a devolução ao
erário do valor de R$ 899,50, correspondente aos vícios apurados nos itens I e II. Argumentou-
se, nesse ponto, que as demais irregularidades não geravam a obrigação de recolhimento ao
Tesouro por haver comprovação das despesas efetuadas.

Pois bem.

Ao disciplinar a sanção aplicável às desaprovações de contas partidárias anuais, a
Lei nº 9.096/99 dispõe:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução
da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º A sanção a que se refere o caput deste artigo deverá ser aplicada de forma proporcional e
razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, e o pagamento deverá ser feito por meio
de desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% (cinquenta
por cento) do valor mensal, desde que a prestação de contas seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, em até 5 (cinco) anos de sua apresentação, vedada a acumulação de sanções.
(Redação dada pela Lei nº 13.877, de 2019).

Note-se que a norma legal não faz qualquer distinção quanto à natureza da
irregularidade, endereçando de modo genérico às irregularidades a determinação de devolução
ao erário, com o acréscimo de multa.

Essa disposição foi regulamentada pela resolução TSE nº 23.546/2017 (aplicável ao
exercício sob análise) nos seguintes termos:

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/1995,
art. 37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária
responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de
direção partidária nem tornando devedores ou inadimplentes os respectivos responsáveis
partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma proporcional e
razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela autoridade judicial
observando:
I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos provenientes do
Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada.

Como se vê, não há restrição à incidência da determinação de devolução a todo o
conjunto de irregularidades apuradas. Só ficariam de fora as impropriedades, assim entendidas
as falhas de natureza formal, como descrito também na mesma resolução:

Art. 36. Encerrada a análise dos elementos da prestação de contas e requeridas todas as
diligências necessárias, a unidade técnica deve apresentar parecer conclusivo, contendo, ao
menos:
Num. 42928431 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

(...)
§ 2º Consideram-se impropriedades as falhas de natureza formal das quais não resulte dano ao
Erário e outras que não tenham potencial para conduzir à inobservância da Constituição Federal
ou à infração de normas legais e regulamentares.
§ 3º Considera-se irregularidade a prática de ato que viole a Constituição Federal, bem assim as
normas legais ou estatutárias que regem as finanças dos partidos políticos e das campanhas
eleitorais.

O voto condutor do acórdão exclui da base de cálculo da sanção os gastos
efetuados por meio da constituição irregular do fundo de caixa ao argumento de que foram
regularmente comprovados. Ocorre que, salvo melhor juízo, não há como comprovar
adequadamente gastos feitos em espécie, uma vez que é impossível rastrear o dinheiro – e,
justamente por isso, na multicitada resolução há vedação ao pagamento de despesas por essa
via, ressalvada a utilização do fundo de caixa:

Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Os gastos partidários devem ser pagos mediante a emissão de cheque nominativo
cruzado ou por transação bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário,
ressalvado o disposto no art. 19.
(...)
Art. 19. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa) que observe o saldo
máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais), desde que os recursos destinados à respectiva
reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e, no ano, não
ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos lançados no exercício anterior.
(...)
§ 3º Consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não
ultrapassem o limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o
fracionamento desses gastos.
[não destacado no original]

A comprovação do pagamento das despesas por meio da apresentação de
documentação fiscal não supre a falta de possibilidade de rastreamento do destino dos recursos
empregados, de modo que a mera constituição irregular do fundo de caixa e/ou o seu uso para
pagamento de despesas que extrapolam o limite de R$ 400,00 acarreta a obrigatoriedade de
recolhimento do valor correspondente ao erário.

Anota-se que o entendimento defendido no voto condutor já foi compartilhado nesta
Casa, sendo revisto a partir de 2018 como decorrência da reforma de decisão deste tribunal pelo
c. TSE:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE
CAMPANHA DESAPROVADAS. RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). FUNDO PARTIDÁRIO. SAQUES. PERCENTUAL ELEVADO.
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE. RECOLHIMENTO, TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
Num. 42928431 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

1. A teor do entendimento desta Corte e do art. 40 da Res.-TSE 23.553/2017, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF do
beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos, cuja inobservância enseja a devolução dos respectivos valores ao
Tesouro Nacional.
2. Na espécie, é inequívoco que a agravada efetuou saques em espécie para adimplir gastos
que equivaleram a 71% das receitas declaradas e perfizeram o montante de R$ 11.000,00.
Assim, a hipótese comporta, além da desaprovação do ajuste contábil imposta pelo TRE/PR,
seja recolhido ao erário o montante irregular (art. 82, § 1º, da Res.-TSE 23.557/2017).
3. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o recolhimento de R$ 11.000,00 ao
Tesouro Nacional.
[TSE, AI no REspE nº 0603833-94.2018.6.16.0000, rel. Min. Luis Felipe Salomão, decisão
monocrática juntada ao PJE em 25/03/2020]

Com isso, tem-se que a constituição irregular de fundo de caixa conduz,
necessariamente, à devolução dos valores em extrapolação, dada a inviabilidade de se identificar
o destino dos recursos – não se olvidando aqui, reitera-se, que o pagamento de despesas em
espécie consiste em exceção à regra geral, que somente admite o pagamento pela via do cheque
nominativo ou da transferência bancária com registro do CPF ou CNPJ.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o
fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do fundo de caixa irregular: os
gastos, para serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o
rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário.

Aquilo que é considerado, pela corrente vencedora, como "prova do pagamento",
atende apenas e tão somente ao item "i", sendo composto por faturas de concessionárias de
energia elétrica, telefonia celular, guias de recolhimento do FGTS, notas fiscais, boletos de
cobrança, dentre outros; enfim, trata-se de uma multiplicidade de documentos, vários deles em
valores que superam o limite considerado para despesas ditas de "pequeno vulto".

Todavia, a sistemática adotada pela agremiação inviabilizou por completo o
rastreamento dos recursos, exigência contida no item "ii". Ao sacar grande volume de recursos
e efetuar pagamentos em espécie, simplesmente restou inviabilizada a confirmação, via extrato
bancário, de que os pagamentos declarados foram efetivamente realizados, com o numerário
movimentado chegando aos fornecedores. O que há é apenas a declaração destes, sob várias
formas, de que receberam, mas não há comprovação disso.

De se notar que esta Corte vem entendendo rotineiramente que a falta de
contraparte nos extratos bancários deve ser suprida por outros documentos que viabilizem o
rastreio do dinheiro empregado. Por exemplo, nessa hipótese (falta da contraparte no extrato),
exige-se cópia do cheque utilizado para o pagamento, a fim de comprovar que era nominal e
cruzado, permitindo consultar o endosso e, com isso, estabelecer o liame entre o fornecedor e o
real destinatário do dinheiro.

A título ilustrativo, recentes julgados deste Regional em que o prestador não cruzou
os cheques utilizados no pagamento de despesas de campanha:

Num. 42928431 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ANALISAR A
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVIMENTO PARA AFASTAR O JULGAMENTO COMO NÃO
PRESTADAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. VEÍCULO.
DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE. DOCUMENTOS SUFICIENTES. AFASTA. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM O CPF DO CANDIDATO. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE RELATÓRIO SEMANAL DE GASTOS. PAGAMENTO COM CHEQUE NÃO
NOMINAL E NÃO CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS.
IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO RECURSO.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS
RECURSOS PÚBLICOS AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA.
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. O pagamento de despesas com cheque não emitido de forma nominal e cruzada,
conforme determina o artigo 38, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019, prejudica a confiabilidade
e a fiscalização das contas, vez que impede a verificação da efetiva destinação dos valores.
Recursos públicos, oriundos do FEFC, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, RE nº 060028290, rel. Carlos Maurício Ferreira, DJE 22/03/2022, não destacado
no original]

– ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
PAGAMENTO DE DESPESAS MEDIANTE CHEQUES COM RECURSOS ORIUNDOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESTINATÁRIO
NÃO IDENTIFICADO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL MANTIDA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO E DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 38 da Res.–TSE 23.607/2019 impõe que o pagamento de despesa mediante cheque se
dê por cheque nominal e cruzado, para fins de identificação do beneficiário e da destinação dos
recursos.
2. No caso, a retirada de valores da conta bancária destinada ao FEFC desatende ao
disposto no art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, porquanto houve saque por meio de
cheques, cujas cópias não instruem a prestação de contas e não há a contraparte nos
extratos bancários, o que impede a identificação do destinatário dos valores.
(...) [TRE-PR, RE nº 060092226, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 11/02/2022, não destacado
no original]

(...)
2. Nos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o pagamento de gastos eleitorais
deve ser realizado por meio de utilização de cheque nominal cruzado, transferência bancária
identificada, débito em conta ou cartão de débito, vez que tais modalidades permitem uma
melhor e mais precisa fiscalização, com a identificação precisa da contraparte ou beneficiário.
3. A apresentação de contratos e recibos a fim de comprovar as despesas pagas com
recurso do FEFC não é suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente
destinados aos fornecedores que os emitiram, o que compromete significativamente a
Num. 42928431 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

confiabilidade das contas.
(...)
[TRE-PR, RE nº 060026074, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 06/12/2021, não destacado no
original]

Nesse passo, reputa-se que as duas situações são idênticas: tanto no caso do
cheque não cruzado quanto na constituição irregular do fundo de caixa, o prestador inviabiliza a
fiscalização do destino do dinheiro utilizado e, por isso, resta configurada a irregularidade e, de
consequência, a necessidade de se recolher o valor correspondente ao erário.

Apenas a se destacar que, no caso concreto, a soma da extrapolação ao limite para
constituição do fundo de caixa com as despesas acima de R$ 400,00 pagas em espécie poderia
configurar bis in idem, uma vez que o mesmo recurso poderia ser contado duas vezes – na
constituição do fundo e no pagamento em espécie. Por esse motivo, propõe-se que o valor a
devolver seja o da extrapolação ao limite do fundo de caixa – R$ 28.970,14.

Com isso, a sanção aplicável ao partido seria de R$ 32.526,21, correspondente à
soma das irregularidades apuradas nos itens (i) R$ 35,90, (ii) R$ 860,00 e (iii) R$ 28.970,14,
dispensada a devolução da irregularidade apurada no item (iv) face ao bis in idem, com a multa
de R$ 2.660,17, esta correspondente a 5% sobre o total de irregularidades – R$ 53.203,49.

Reiterando o pedido de vênia à divergência que compôs a corrente vencedora,
acompanho o e. relator quanto ao resultado do julgamento pela desaprovação e à fixação do
valor da sanção aplicável ao partido em R$ 32.526,21.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz-Membro

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600551-14.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA, HIDEKAZU
TAKAYAMA, JOAO CARLOS ORTEGA - Advogados dos(a) INTERESSADOS: ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR0085534, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR-2545,
FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas e aplicou multa, e, por maioria, afastou a
determinação de devolução de valores, nos termos do voto do Relator. Declararam votos os
Juizes Roberto Ribas Tavarnaro e Thiago Paiva dos Santos.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 42928431 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42928431 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/03/2022 11:37:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032511373684500000041901753
Número do documento: 22032511373684500000041901753